Tribunal: TJDFT
Processo: 0707500-34.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO. ESBULHO. ÔNUS PROBATÓRIO. DEMANDANTE. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE DECORRENTE DE COMODATO. ANIMUS DOMINI. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o autor ajuizou ação de reintegração de posse em virtude de alegado esbulho praticado pelo réu.
2. Para a constatação da ocorrência da posse não é necessária a configuração do elemento subjetivo (vontade manifestada ou declarada), mas deve ser observado o comportamento objetivo, justamente a conduta do possuidor. Com efeito, a partir da teoria objetivista da posse, proposta por Rudolph von Ihering, o possuidor é aquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre a coisa (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade (art. 1196 do Código Civil).
3. É do autor o ônus de demonstrar a prática da turbação ou do esbulho, a data do ato de esbulho, bem como a continuação do exercício da posse, de modo obter a pretendida proteção possessória, de acordo com a regra prevista no art. 561 do Código de Processo Civil.
4. Diante do exercício da posse e o posterior esbulho praticado pelos réus, afigura-se correta a determinação judicial para que o demandante seja reintegrado na posse do imóvel esbulhado.
5. A usucapião consiste em modo originário de aquisição da propriedade, o que demanda a implementação de dois elementos básicos: a) a posse e b) o tempo. 5.1. A posse é o elemento básico da usucapião e a posse ad usucapionem deve ser contínua, pacífica e exercida com a intenção de dono no prazo estipulado.
6. No caso examinado a situação jurídica decorrente da permanência dos réus na posse do bem é derivada de comodato celebrado por seus genitores, tratando-se, em verdade, de posse precária, imprópria para a configuração da usucapião, em virtude da ausência do animus domini.
7. Recurso conhecido e desprovido.